Tribunal: TJMT
Processo: 1001559-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001559-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE NASCIMENTO BERNARDINO - CPF: 075.037.641-47 (AGRAVANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE RECONHECIDA EM PAD E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA PROGRESSÃO DE REGIME -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL SUSCITADA
EX OFFICIO
– PRAZO RECURSAL QUE TRANSCORREU
IN ALBIS
– POSTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE, SUSPENDE OU REESTABELECE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO MUITO APÓS O QUINQUÍDEO LEGAL (SÚM. 700, STF) –
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO EXTEMPORÂNEO
.

O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper, suspender ou restabelecer prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução.

AGRAVANTE:

PABLO HENRIQUE NASCIMENTO BERNARDINO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

PABLO HENRIQUE NASCIMENTO BERNARDINO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo Segunda Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.º
0006788-66.2018.8.11.0018
, que
homologou a falta grave reconhecida no PAD instaurado para a apuração da conduta indisciplinar praticada pelo ora agravante no interior da unidade prisional
e, por conseguinte, determinou a
alteração
, para o dia do cometimento da falta,
da data-base para a concessão da progressão de regime.

Nas razões recursais disponíveis no ID
156685187 - pág. 68 ao ID 156685188 - pág. 17
, o agravante pretende
o não reconhecimento da falta grave
,
ao argumento de que, para além de caracterizado o
excesso de prazo na conclusão do PAD
, em evidente desrespeito à Lei n.º 8.112/90,
inexistiu individualização da sua conduta
, ressaltando, nesse desiderato, a vedação de sanção de caráter coletivo, a teor do art. 45, § 3.º, da LEP

Suscita, ainda, a
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa
, sob o viés da
ineficiência da defesa técnica exercida no PAD
e da
ausência de prévia audiência de justificação
para o reconhecimento da falta grave cometida no curso da execução, o que viola o art. 118, § 2.º, da LEP, ao que agrega a
ocorrência da prescrição da falta grave
, pois entre a data do cometimento da falta grave (17/11/2018) até os dias atuais houve o transcurso de mais de 03 (três) anos.

Em contrarrazões vistas no ID
156685192 - págs. 22/32
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
156685192 - pág. 33
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
158792186
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O –
(
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE
– ARGUIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos peremptórios, que devem ser rigorosamente observados e atendidos, sob pena de preclusão.

Assim, a tempestividade recursal, como pressuposto objetivo, não pode ser ignorada, pois, se a parte interessada na reforma da decisão não interpõe o recurso próprio e adequado no prazo legal, a decisão adquire
status
de imutabilidade.

Frisa-se, ainda, que o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possui
natureza precária e não vinculativa
, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos pressupostos recursais exigidos em lei.

Feitos esses breves apontamentos, no caso do presente recurso - agravo em execução penal - o prazo de sua interposição é de
05 (cinco) dias
, conforme o
verbete sumular n.º 700 do Supremo Tribunal Federal.

Nessa toada, a
despeito do juízo positivo de admissibilidade realizado pelo magistrado singular,
do cotejo dos elementos angariados nos autos com as informações obtidas em consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], entendo que
o recurso de agravo em execução ora em exame não merece ser conhecido, porquanto manifestamente intempestivo.

Isso porque, a decisão que homologou a falta grave reconhecida em PAD e determinou a alteração da data-base para a progressão de regime para o dia do cometimento da infração disciplinar foi prolatada no dia
09/08/2021
[seq. 71.1 – ID
156685183 - pág. 4/5].

E, do aludido pronunciamento, a advogada Lindamir Macedo de Paiva, inscrita na OAB/MT sob o n. 16.164, que à época havia sido nomeada para exercer a defesa técnica do reeducando, foi devidamente intimada, todavia, mediante a petição protocolada no dia
13/09/2021
,
renunciou ao
munus
público que lhe foi conferido, pugnando o arbitramento de honorários em seu favor, com a devida expedição da respectiva certidão [seq. 78.1 - ID 156685187 - pág. 4], o que foi deferido no dia 17/09/2021 [seq. 80.1 – ID 156685187 - pág. 5].

Com isso, foi nomeado em
27/04/2022,
o advogado Felipe Lima da Rosa, inscrito na OAB/MT sob o n. 15.413, para se manifestar, “
tão somente, em relação ao cálculo de liquidação de pena do reeducando (RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA), nos termos e prazos legais”
[seq. 94.1 – ID 156685187 - pág. 21].

No entanto,
o aludido defensor dativo manteve-se silente quanto à falta grave reconhecida
e apenas requereu, em
08/07/2022
, a remição da pena pelo trabalho [seq. 103.1 – ID 156685187 - págs. 22/23], o que, após manifestação ministerial, foi deferido pelo MM. Magistrado singular no dia
26/07/2022
[seq. 109. – ID 156685187 - págs. 25/26].

E somente em
03/10/2022
a causídica Ana Maria Magro Martins, inscrita na OAB/MT sob o n. 21.775, que sequer juntou procuração nos autos, pleiteou a “
DESCONTITUIÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A SUPOSTA FALTA GRAVE do apenado (mov. 71)”
[seq. 149.1 – ID 156685187 - págs. 49/58], o que restou indeferido pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia
02/11/2022
[mov. 157.1 – ID 156685187 - págs. 65/66], sendo que em face desta decisão é que a i. defesa interpôs o presente agravo em execução penal.

Diante desse cenário, resta evidente que a advogada habilitada nos autos do processo executivo de pena para exercer a defesa técnica de
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO BERNARDINO
tenta trazer a este eg. Tribunal de Justiça a análise de decisão já alcançada pela preclusão
, pois contra o pronunciamento jurisdicional monocrático que homologou a falta grave cometida pelo apenado, que fora devidamente reconhecida em PAD, e determinou a alteração da data-base para o cálculo da progressão de regime para o dia do cometimento da infração disciplinar
não houve a interposição de recurso no prazo e forma legais
, tendo, muito posteriormente, a i. defesa se valido de um pedido de reconsideração, o qual, inclusive, foi indeferido.

Logo,
tenho por manifesta a intempestividade do presente agravo em execução penal
, pois incontestável que, em se cuidando
o pedido de reconsideração
de espécie de manifestação processual que, a despeito de amplamente utilizada na prática forense, não está prevista em Lei; não possui prazo específico e
não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, muito menos restabelecê-lo
.

Portanto, sendo proferida decisão judicial recorrível com a qual a parte não concorde, esta deve recorrer de imediato e, se entender cabível e o recurso manejado porventura não estiver submetido ao juízo de retratação, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, e não esperar que este seja apreciado para só então, acaso indeferido, apresentar sua pretensão recursal.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e das três Câmaras Criminais deste eg. Sodalício,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional.

2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada.

3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno a que se nega provimento”

(
STJ
AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022)

– grifei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias ( Súmula 700 STF). O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal” (N.U 0041859-91.2017.8.11.0042)”
(
TJ-MT
10229463420218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 29/03/2022,
Primeira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 30/03/2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
PERTINÊNCIA – DECISÃO COMBATIDA QUE FOI PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DEFESA – SÚPLICA QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL– RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA SÚMULA 700 DO STJ
– PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal consistente na tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso”
(
TJ/MT

N.U 1017024-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) – grifei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – 1. - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP EM CONTRARRAZÕES -
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE E NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL
. 2. MÉRITO - 2.1. NULIDADE DA DECISÃO SOBRE PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 2.2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 25% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. 2.3. CONTAGEM DO TEMPO DE PENA NÃO CUMPRIDO POR FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19 2.4. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA DESDE A PRISÃO PARA DESCONTAR DA CONDENAÇÃO O PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA, EM CONSONANCIA COM O PARECER DA PGJ.

Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, pois, o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Análise do mérito prejudicada
.”
(
TJ-MT
10088281920228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2022,
Terceira Câmara Criminal
, Data de Publicação: 17/08/2022)

Ademais, não se descuida que a sistemática do recurso de agravo em execução penal possibilita ao magistrado prolator retratar-se da decisão objurgada, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, de modo que se mostra inócua a apresentação de pedido de reconsideração, afinal, esta possibilidade já será oportunamente analisada, antes da eventual remessa do recurso à superior instância.

Destarte, tendo em linha de conta que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe, suspende ou reestabelece o prazo recursal, é perceptível a intempestividade da presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

CONCLUSÃO

Com tais fundamentos, aptos a evidenciar a manifesta inadmissibilidade do meio de impugnação em análise,
SUSCITO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

EX OFFICIO
e, via de consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal
interposto pelo recuperando
PABLO HENRIQUE NASCIMENTO BERNARDINO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo Segunda Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos do processo executivo de pena (SEEU) n.º
0006788-66.2018.8.11.0018, que homologou a falta grave cometida pelo reeducando, que fora devidamente reconhecida em PAD, e determinou a alteração da data-base para o cálculo da progressão de regime para o dia do cometimento da infração disciplinar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023